Tribunal: TJSP
Processo: 2111274-66.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Obscuridade, contradição e omissão – Fins de prequestionamento – Ausência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.